Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800593-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800593-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência justificada de membro do Ministério Público na audiência de instrução, por si só, não nulifica o ato praticado, devendo a defesa alegar, a tempo e modo, o defeito processual, bem como demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo réu, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Regina Maria Soares Barreto de Almeida, em favor do paciente JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Em sua exordial, o impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de que a instrução processual está eivada de nulidade diante da ausência do membro do Ministério Público na audiência de oitiva de testemunhas, onde coube ao magistrado a realização da inquirição das testemunhas.

Prossegue relatando que já existe Recurso de Apelação Criminal contra sentença condenatória no qual se encontra concluso para julgamento, no entanto a matéria em testilha não foi objeto de impugnação recursal, pelo que defende cabível simultaneamente à apreciação da matéria via
Habeas Corpus
, uma vez que reflete diretamente na liberdade do paciente.

Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a obtenção da prova por meio de procedimento irregular, anulando-se todos os atos processuais a partir da audiência realizada no dia 07/12/2021, e revogando-se a prisão preventiva do coacto.

A liminar foi indeferida por ausentes os elementos de sua concessão. Colhidas as informações, foram devidamente juntadas aos autos. (Doc. Id. nº 12706721).

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Constata-se que no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 13H30, o coacto foi preso em flagrante, por comercializar, guardar e transportar drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez que foi encontrado sob posse de razoável quantidade de drogas ilícitas, fato ocorrido na residência do acusado, localizada na Rua Alenquer, Vila do Conde, cidade de Barcarena, Estado do Pará.

Após regular instrução, o coacto foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Na sentença, foi observada a presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, no que se refere ao abalo à ordem pública, assim como ao fato do paciente ser reincidente, pelo que denegou o direito de recorrer em liberdade. O paciente, por meio de sua defesa técnica recorreu da sentença, estando a Apelação Criminal conclusa para julgamento.

Busca-se no presente
writ
que seja reconhecida a obtenção da prova por meio de procedimento irregular, anulando-se todos os atos processuais a partir da audiência realizada no dia 07/12/2021, e revogando-se a prisão preventiva do paciente. Quanto a análise de nulidade do ato, deve verificar se há possibilidade da concessão, no caso de flagrante ilegalidade.

Verifica-se que a jurisprudência pátria, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que se trata de nulidade relativa, devendo ser questionada oportunamente, bem como deve ser demonstrado o prejuízo concreto advindo do ato impugnado da ausência de membro do
Parquet
na audiência de instrução e julgamento. No mesmo sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. PERGUNTAS FORMULADAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. OPORTUNIDADE PARA A DEFESA INQUIRIR DIRETAMENTE AS TESTEMUNHAS. NULIDADES RELATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- A ausência justificada de membro do Ministério Público na audiência de instrução, por si só, não nulifica o ato praticado, devendo a defesa alegar, a tempo e modo, o defeito processual, bem como demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo réu, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
- A nova redação do art. 212 do CPP dada pela Lei 11.690/2008 permitiu a inquirição das testemunhas diretamente pelas partes, mas não extinguiu a possibilidade de o Juiz também formular diretamente perguntas.
- Assim, a eventual inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade meramente relativa, sendo necessário, para seu reconhecimento, a manifestação oportuna, sob pena de preclusão e a comprovação do efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.
- Não havendo, no caso dos autos, demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, que participou ativamente durante todo o processo, inclusive formulando perguntas diretamente às testemunhas, não há de ser reconhecida as nulidades aventadas, até mesmo porque, não houve, no momento da audiência, qualquer insurgência, operando-se a preclusão da matéria. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 27.919/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014).

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a referida ausência foi justificada, tendo concordado o defensor do réu, no momento da audiência, com a sua realização, que ocorreu de forma regular, com plena atuação da defesa, não restando demonstrado qualquer prejuízo ao paciente.

Outrossim, para o reconhecimento de eventual irregularidade, necessário seria a manifestação oportuna, sob pena de preclusão, e a comprovação do efetivo prejuízo, conforme o Princípio do
Pas de Nullité Sans Grief
, previsto no artigo 563, do CPP.

Deste modo, não havendo, no caso dos autos, demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há de ser reconhecida qualquer nulidade, até mesmo porque, inexistindo a demonstração de que tenha havido, no momento da audiência, qualquer insurgência quanto a ausência do Ministério Público, operou-se a preclusão da matéria.

Ante o exposto, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023